Tribunal: TJES
Processo: 5006959-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006959-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: MONICA DE VASCONCELLOS REIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. LOCALIZAÇÃO DA RÉ. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não cabe a este órgão ad quem, pela via do Recurso de Agravo de Instrumento, extinguir o feito sem julgamento de mérito por alegada ausência de interesse de agir na demanda originária, seja pela inadequação da via, seja pelo risco de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

2. Apesar de o pronunciamento objurgado não se encontrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que pela taxatividade mitigada da referida previsão normativa. Assim, nos termos do entendimento da Corte Superior, é possível a interpretação de forma extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. No caso em exame, trata-se de discussão afeta à utilização dos sistemas judiciais para localização do réu a fim de viabilizar a citação que, por certo, impacta no prosseguimento do feito e na consequente inutilidade do julgamento se for postergado para a fase de apelação.

4. O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados obtidos, levando-se em consideração a presunção de veracidade e legalidade de que detém a Administração Pública.

5. A realização das diligências junto aos sistemas judiciais para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável (CPC, art. 4º).

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES,
05
de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006959-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA:
MONICA DE VASCONCELLOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

A Agravada se manifestou no ID 5842377 informando a ausência de interesse processual em virtude de suposto acordo firmado antes mesmo do ajuizamento da ação, de forma que pugna pelo não conhecimento do recurso e pela extinção do feito de origem sem julgamento do mérito.

Sem razão.

É cediço que o interesse recursal se traduz em um binômio, em que há a necessidade de recorrer para ver sua esfera jurídica atendida, bem como atuar de forma adequada, na forma da legislação de regência.

No caso em exame, verifica-se que a Recorrida sustenta que houve a celebração de suposto acordo que macularia o prosseguimento do feito originário, o que não está suficientemente comprovado nos autos.

Não bastasse, não cabe a este órgão ad quem, pela via estreita de cognição do Recurso de Agravo de Instrumento, extinguir o feito sem julgamento de mérito por alegada ausência de interesse de agir na demanda originária, seja pela inadequação da via, seja pelo risco de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
DACASA FINANCEIRA /A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. decisão do ID 23655790 dos autos de origem, que indeferiu a investigação pelos sistemas judiciais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação Monitória registrada sob o n. 5002819-44.2021.8.08.0047, ajuizada pela Agravante contra
MONICA DE VASCONCELLOS REIS
.

Em suas razões recursais (ID 5380882), a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola o ordenamento jurídico e representa uma afronta à tutela jurisdicional.

Defende a desnecessidade de prévio esgotamento das tentativas de localização do Agravado para serem realizadas as diligências perante os sistemas judiciais.

A Agravante insurge-se contra pronunciamento que indeferiu o pedido de investigação pelos sistemas judiciais nos autos da Ação Monitória que tramita na origem.

Necessário esclarecer, inicialmente, que, apesar de o pronunciamento objurgado não se encontrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que pela taxatividade mitigada da referida previsão normativa.

Assim, nos termos do entendimento da Corte Superior, é possível a interpretação de forma extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em exame, trata-se de discussão afeta à utilização dos sistemas judiciais para localização do réu a fim de viabilizar a citação que, por certo, impacta no prosseguimento do feito e na consequente inutilidade do julgamento se for postergado para a fase de apelação.

Feito esse esclarecimento, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Explica-se.

Com a devida vênia ao entendimento de primeira instância, necessário esclarecer que a pesquisa junto aos sistemas judiciais para localização do endereço da parte é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça, com a seguinte previsão:

Art. 1º Recomendar a todos os magistrados que utilizem exclusivamente os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para transmissão de ordens judiciais ao Banco Central do Brasil, Departamento Nacional de Trânsito e Receita Federal do Brasil, respectivamente. Parágrafo único. Estão excepcionados desta recomendação os juízos que eventualmente não disponham de acesso à internet, os quais devem fazer essa observação de forma destacada no ofício de comunicação da ordem judicial.

O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados obtidos, levando-se em consideração a presunção de veracidade e legalidade de que detém a Administração Pública.

Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável (CPC, art. 4º).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos mencionados sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu, veja-se:

[...] V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, RESP 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; RESP 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no RESP 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pela ANTT. VI. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.989.009; Proc. 2022/0061700-8; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Portanto, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização da parte é medida necessária ao andamento processual, devendo ser reformado o pronunciamento objurgado, a fim de viabilizar a localização da parte.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e determinar a realização dos sistemas judiciais para localização da parte demandada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.